Tribunal: CARF
Processo: 10783.904496/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.904496/2013-17
ACÓRDÃO
3101-004.377 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRISTÃO COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2012
CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE.
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO INTEGRAL SOBRE O ESTOQUE. RECEITA DE
EXPORTAÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE.
A pessoa jurídica sujeita ao regime da não-cumulatividade das
contribuições ao PIS e da COFINS só faz jus ao aproveitamento de créditos
presumidos, nos termos do artigo 5o da Lei no 12.599/2012, sobre a receita
de exportação dos produtos sujeitos à suspensão da incidência ou à
alíquota zero das contribuições ao PIS e da COFINS na operação de
aquisição. Isto porque, em relação às operações anteriores à suspensão
prevista no artigo 4o da Lei no 12.599/12, a adquirente pode apropriar
créditos integrais, nos termos do artigo 3o das Lei no 10.637/02 e
10.833/03.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.377 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904496/2013-17
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG):
O interessado transmitiu os Pedidos de Ressarcimento (PER) e/ou Declarações de
Compensação (Dcomp) relacionados no Despacho Decisório, visando a
compensação dos débitos nelas declarados, com crédito oriundo de PIS/Pasep
não-cumulativo referente ao 4o trimestre de 2012;
A DRF-Vitória/ES emitiu Despacho Decisório, no qual reconhece parcialmente o
direito creditório e homologa as compensações pleiteadas até o limite do crédito
reconhecido;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega, em síntese
que
a) DA VALIDADE E CORREÇÃO DOS CRÉDITOS DE PIS E COFINS APURADOS PELA
IMPUGNANTE NO ANO-CALENDÁRIO DE 2012;
b) DO RESTABELECIMENTO INTEGRAL DOS CRÉDITOS INFORMADOS PELA
IMPUGNANTE;
É o breve relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), por
meio do Acórdão no 09.59.278, de 13 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme entendimento resumido na seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
PIS/PASEP - COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO.
A apropriação de crédito presumido pela empresa é não é possível se ela já se
apropriou de créditos básicos em fase anterior da mesma operação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente Tristão Companhia de Comércio Exterior interpôs Recurso Voluntário,
reiterando os argumentos expostos na manifestação de inconformidade.
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.377 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904496/2013-17
3
Posteriormente, a recorrente apresentou petição na qual manifesta discordância
quanto ao procedimento de ofício indicado na comunicação de resultado de julgamento do v.
acórdão recorrido, “[...] por entender que o mesmo seria prematuro no presente momento, vez
que a Contribuinte não tem débitos exigíveis junto à Receita Federal, tudo para efeito de que seja
efetuado ressarcimento integral dos créditos”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
Inicialmente, cumpre destacar que, em sede de fiscalização, a autoridade fazendária
apurou a apropriação indevida de créditos por parte da recorrente, o que resultou na
recomposição dos saldos de créditos do período, valores menores passíveis de
ressarcimento/compensação, bem como diferenças apuradas de PIS/COFINS.
As diferenças apuradas foram lançadas de ofício, sendo objeto do PAF no
10740.720056/2014-88, assim como, foram proferidos despachos decisórios relativos à análise
dos pedidos de ressarcimento/compensação consubstanciados nos processos abaixo listados:

Ainda, foram lançadas as multas isoladas sobre o valor do crédito objeto de pedido
de ressarcimento indeferido e sobre o valor do débito indevidamente compensado,
consubstanciadas no PAF no 10740.720057/2014-22.
Considerando a conexão entre os processos supra referidos, no PAF no
10740.720057/2014-22, esta C. Turma proferiu a Resolução no 3102-000.407, para determinar a
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.377 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904496/2013-17
4
vinculação dos processos, para que fossem distribuídos para este Conselheiro Relator, nos termos
do artigo 47, §2o, do RICARF, de modo que fosse realizado o seu julgamento em conjunto.
Neste cenário, tendo sido os referidos processos devidamente vinculados e
distribuídos a este relator, a apreciação de todos os Recursos Voluntários está sendo realizada, de
forma conjunta, na mesma sessão de julgamento.
1
DO CRÉDITO PRESUMIDO – GLOSA DE RECEITA DE EXPORTAÇÃO DECORRENTE DE VENDA
ESTOQUE 2011
Conforme se extrai do Parecer Fiscal GAB-903/DRF/VIT/ES no 120/2014, que
embasa o Despacho Decisório, ao constatar que a recorrente apropriou créditos presumidos com
base em toda a receita de exportação contabilizada no período, a fiscalização glosou a parcela
correspondente à venda do estoque adquirido em 2011, representada pela rubrica “Rec de Expor
ME Est 2011”, com base nos seguintes argumentos:
A Lei n° 12.599/2012 (MP n° 545/2011) introduziu mudança significativa na
tributação da Contribuição para o PIS e da COFINS na cadeia produtiva de café.
Isso porque, nos termos do art. 4° da Lei n° 12.599 /2012, em 2012, ficou suspensa
a incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas decorrentes da venda no
mercado interno de café não torrado (código 0901.1 da Tipi). Por outro lado, a
pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa do PIS e da COFINS
que efetue exportação de café não torrado (código 0901.1 da Tipi) poderá
descontar das referidas contribuições, devidas em cada período de apuração,
CRÉDITO PRESUMIDO calculado sobre a receita de exportação do referido produto
(Lei n° 12.599/2012, art. 5°).
Assim, o CRÉDITO PRESUMIDO = RECEITA DE EXPORTAÇÃO x 10% x 1,65%(PIS) ou
7,6% (COFINS), conforme estabelecido no art.6° da precitada lei.
Tal mudança na forma de tributação provocou expressiva alteração na
composição do crédito apurado pela empresa. O crédito integral, antes calculado
ao percentual de 100% da alíquota do PIS/COFINS sobre o preço de aquisição de
pessoa jurídica, deu lugar ao crédito presumido calculado sobre a receita de
exportação na forma acima citada.
A receita de exportação contida na MEMÓRIA DE CÁLCULO apresentada pela
TRISTÃO, que amparou a apuração do crédito presumido informado no DACON, foi
confrontada com a conta contábil “VENDAS DIRETAS NO EXTERIOR”, cuja cópia da
escrituração digital foi baixada do Sped Contábil. Verificou-se que toda a receita
de exportação contabilizada foi utilizada no cálculo do crédito presumido.
No entanto, a conta ESTOQUE DE CAFÉ apresentava em 01/01/2012 saldo inicial
de R$ 53.698.588,75. Certo é que a TRISTÃO se apropriou em 2011 de créditos do
PIS/COFINS no momento da aquisição desse café, nos exatos termos da legislação
anterior (Lei n° 10.637/02 e 10.833/03). Em outras palavras, o crédito integral e o
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.377 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904496/2013-17
5
presumido foram calculados sobre o valor da AQUISIÇÃO, sendo que a parcela
vinculada à receita de exportação já foi objeto de pedido de ressarcimento no
trimestre corresponde à aquisição.
Ao contrário da pretensão da TRISTÃO, a venda desse café para o mercado
externo em 2012, por conseqüência, não dá direito ao crédito presumido calculado
sobre a RECEITA DE EXPORTAÇÃO estabelecido no art. 5° da Lei n° 12.599/2012, o
que implicaria, mais uma vez, em pedido de ressarcimento do crédito, como de
fato ocorreu.
Desse modo, intimada, por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 06-1597/2013, a
TRISTÃO apresentou nova MEMÓRIA DE CÁLCULO contendo a receita de
exportação, valor do expurgo (venda estoque adquirido em 2011), valor que
efetivamente serviu de cálculo do crédito do presumido na forma acima citada,
evidenciando a nota fiscal, data, quantidade, valor, destinatário e etc., conforme
solicitado pela fiscalização.
No mesmo sentido, o v. acórdão recorrido entendeu pela manutenção do Despacho
Decisório, nos seguintes termos:
O crédito presumido é criado quando, obviamente, não existe chamado crédito
básico ou integral para a situação em questão. Portanto, é também óbvio que ele
não pode conviver com o básico, quando esse existir. Significa dizer que, existindo
crédito básico ou integral, não pode haver o crédito presumido ou vice-versa, visto
que a apropriação de um anula tacitamente a do outro. Assim se uma empresa
apropriou crédito básico em uma determinada operação ela não pode utilizar
crédito presumido nessa mesma operação, visto que contraria frontalmente a
política de redução do tributo devido via creditamento.
In casu, a manifestante, quando da aquisição do café em grão em 2011,
apropriou-se dos créditos básicos conforme legislação vigente à época,
transmitindo inclusive, o respectivo pedido de ressarcimento. Portanto, não pode
querer se apropriar em 2012 de créditos presumidos sobre a venda desse mesmo
café em grão, visto que, como se disse, a apropriação de créditos básicos na
operação anterior cancela tacitamente a apropriação de créditos presumidos.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente contesta a conclusão adotada,
sustentando, em breve síntese, que a fiscalização e o v. acórdão recorrido adotaram uma
interpretação equivocada da Lei n° 12.599/2012, “[...] atribuindo uma indevida restrição quanto ao
uso de seu estoque de café adquirido até 01/01/2012, em que pese inexistir, seja na referida
norma, ou mesmo na legislação de regência, qualquer restrição neste sentido, razão pela qual
carecem de fundamentação legal as glosas no tocante a apuração do direito ao crédito presumido
relativo ao ano-calendário de 2012”.
Para corroborar sua alegação, apresenta os seguintes argumentos de fato e de
direito:
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.377 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904496/2013-17
6
[...] há que se destacar novamente um primeiro equívoco constante dos
argumentos que foram trazidos pela fiscalização, uma vez que a decisão recorrida
não se manifestou sobre este ponto, o qual diz respeito ao fato de que a
fiscalização cita o artigo 4o, da Lei no 12.599/2012, em que pese o referido
dispositivo não constar do texto legal, visto ter sido revogado, em 08/03/2013,
pela Medida Provisória no 609/2013.
Inclusive, supõe-se até que o desconhecimento da fiscalização quanto à revogação
do artigo 4o, da Lei no 12.599/2012, pela MP no 609/2013, tenha levado à sua
distorcida interpretação quanto ao dispositivo subsequente, no caso o artigo 5o, o
qual se encontra em plena vigência.
Isto porque, não há como se confundir a apuração do CRÉDITO INTEGRAL do PIS e
da COFINS sob a sistemática das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, com o novo
benefício fiscal instituído pela Lei n° 12.599/2012, a título de CRÉDITO
PRESUMIDO, por se tratarem de hipóteses completamente distintas e
desvinculadas.
Ademais, na própria exposição de motivos da Medida Provisória n° 545/2011,
posteriormente convertida na Lei n° 12.599/2012, em seus itens 06 e 07, resta
bem definido que o crédito presumido do qual trata está sendo instituído por
aquela norma, ou seja, corresponde a um novo benefício fiscal, veja-se:
"6. Já a alteração da incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS na cadeia produtiva do café se faz necessária porque a atual
legislação da tributação do mercado de café, consignada basicamente nos
arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, tem gerado inúmeras
dúvidas de interpretação em seus operadores.
7. Diante disso, apresenta-se esta minuta de Medida Provisória,
pretendendo-se estabelecer suspensão da incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS sobre as receitas decorrentes da venda dos produtos
classificados nos códigos 0901.1 (café não torrado) e 0901.90.00 (outros) da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI,
aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006, bem como
instituir crédito presumido das mencionadas contribuições para a pessoa
jurídica tributada no regime de apuração não cumulativa que exportar os
produtos classificados no código 0901.1 (café não torrado) da TIPI ou que os
adquirir e sobre eles efetuar operações das quais resultem os produtos
classificados nos códigos 0901.2 (café torrado) e 2101.11 (extratos,
essências e concentrados de café) da TIPI.
Ora, por evidente, então, que o novo benefício fiscal instituído pela Lei n°
12.599/2012 (conversão da Medida Provisória n° 545/2011), ao contrário do que
equivocadamente alega a fiscalização, não se encontra vinculado a outros
anteriormente estabelecidos, ou mesmo que porventura venham a ser instituídos,
ou restabelecidos (como, por exemplo o REINTEGRA), a menos que exista uma
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.377 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904496/2013-17
7
expressa revogação ou restrição neste sentido prevista na norma, o que não se
vislumbra no caso da Lei n° 12.599/2012.
Com a devida vênia, não assiste razão à recorrente.
Conforme mencionado pela própria recorrente, o artigo 4o da Lei no 12.599/2012
apenas foi revogado em 08/03/2013, pela Medida Provisória no 609/2013, estando, por
conseguinte, em plena vigência no período objeto da fiscalização. Diante disto, cumpre
transcrever os dispositivos da Lei no 12.599/2012, pertinentes à análise do direito creditório
pleiteado, que estavam vigentes no período objeto dos presentes autos:
Art. 4o Fica suspensa a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS sobre as
receitas decorrentes da venda dos produtos classificados nos códigos 0901.1 e
0901.90.00 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados -
TIPI, aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011.
§ 1o A suspensão de que trata o caput não alcança a receita bruta auferida nas
vendas a consumidor final.
§ 2o É vedada às pessoas jurídicas que realizem as operações de que trata o caput
a apuração de créditos vinculados às receitas de vendas efetuadas com
suspensão.
Art. 5o A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins que efetue exportação dos produtos
classificados no código 0901.1 da Tipi poderá descontar das referidas
contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito presumido
calculado sobre a receita de exportação dos referidos produtos.
§ 1o O montante do crédito presumido a que se refere o caput será determinado
mediante aplicação, sobre a receita de exportação dos produtos classificados no
código 0901.1 da Tipi, de percentual correspondente a 10% (dez por cento) das
alíquotas previstas no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 2o O crédito presumido não aproveitado em determinado mês poderá ser
aproveitado nos meses subsequentes.
§ 3o A pessoa jurídica que até o final de cada trimestre-calendário não conseguir
utilizar o crédito presumido de que trata este artigo na forma prevista no caput
poderá:
I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.377 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904496/2013-17
8
§ 4o Para os fins deste artigo, considera-se exportação a venda direta ao exterior
ou a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 5o O disposto neste artigo não se aplica a:
I - empresa comercial exportadora;
II - operações que consistam em mera revenda dos bens a serem exportados; e
III - bens que tenham sido importados. (Grifamos)
Conforme se verifica dos dispositivos supratranscritos, e da exposição de motivos
referenciada pela própria recorrente, em consonância com o entendimento externado pela
fiscalização e pelo v. acórdão recorrido, entendo existir uma vinculação entre as aquisições objeto
da suspensão da incidência das contribuições ao PIS e da COFINS, nos termos do artigo 4o, da Lei
no 12.599/2012, e a receita passível de apuração do crédito presumido, nos termos do artigo 5o do
mesmo diploma legal.
O referido crédito presumido surge justamente em razão da suspensão da
incidência das contribuições ao PIS e da COFINS na operação anterior, a qual impede o
aproveitamento de créditos da não-cumulatividade pelo adquirente. Assim, o referido crédito
presumido só se aplica sobre a receita de exportação de produtos adquiridos com suspensão, até
porque, em relação ao café adquirido nos períodos anteriores, a recorrente apropriou créditos
integrais da não-cumulatividade, não havendo de se falar em crédito presumido.
Ademais, nem se diga que a revogação do artigo 4o da Lei no 12.599/2012, pela
Medida Provisória no 609/2013, demonstraria que o crédito presumido previsto no artigo 5o
configuraria benefício fiscal autônomo, uma vez que, apesar de revogar a suspensão prevista no
artigo 4o, a Medida Provisória no 609/2013 (posteriormente, convertida na Lei no 12.839/2013)
incluiu o “café classificado nos códigos 09.01 e 2101.1 da Tipi” no rol de produtos sujeitos à
alíquota zero das contribuições ao PIS e da COFINS, nos termos do artigo 1o, inciso XXI, da Lei no
10.925/04.
Assim, o crédito presumido segue vigente em razão da impossibilidade de
aproveitamento dos créditos da não-cumulatividade das contribuições ao PIS e da COFINS sobre a
operação de aquisição, seja por se tratar de operação suspensa seja por se tratar de operação
sujeita à alíquota zero, nos termos do artigo 3o, §2o, inciso II, das Leis no 10.637/02 e 10.833/031.
Por tais razões, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

1 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a: [...]
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: [...] II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou
serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição;
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.377 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904496/2013-17
9
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 948
DF CARF MF
Original